Tribunal: TJDFT
Processo: 0715149-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PREENCHIDOS. COVID-19.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva que aponta o perigo à ordem pública, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta, periculosidade e reiteração delitiva do agente.

2. A Recomendação 62/2020 do CNJ objetiva combater a propagação do vírus, mas não institui que sejam soltos todos os presos. Ao contrário, o isolamento é a principal medida adotada e não há qualquer prova pré-constituída, relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, que autorize a concessão de ordem de soltura.

3. Ordem denegada.